Tribunal: TJBA
Processo: 8029274-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029274-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VVJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO MATOS PITHON, ELISSON DE SA NASCIMENTO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITIV. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AFASTAMENTO SOMENTE MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR E CONTRADITÓRIO EFETIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1.113/STJ. PERIGO DE DANO INVERSO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari, nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada por VVJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ITIV e determinar a inscrição imobiliária do bem, considerando o valor do imposto declarado pela parte autora (R$ 90.000,00, calculado sobre o preço de transação de R$ 3.000.000,00).

II. Questão em Discussão

2.
Discute-se a validade e eficácia do arbitramento da base de cálculo do ITIV realizado pelo Fisco Municipal, que fixou o valor venal do imóvel em R$ 13.497.840,00, frente à presunção relativa de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, nos termos do Tema 1.113 do STJ e do art. 148 do CTN; e a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), a possibilidade de suspensão da exigibilidade mediante depósito judicial e o perigo de dano inverso em desfavor do contribuinte.

III. Razões de Decidir

3. O recurso é cabível e tempestivo (art. 1.015, I, do CPC), mas não merece provimento, porquanto a decisão agravada encontra-se amparada em cognição sumária idônea.

4. O Tema Repetitivo nº 1.113/STJ (REsp 1.937.821/SP) consolidou o entendimento de que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de fidedignidade, podendo ser afastado apenas mediante regular processo administrativo, com avaliação técnica idônea e contraditório efetivo.
5. A discussão sobre a validade técnica e procedimental do processo administrativo fiscal nº 0000088077/2025 constitui o próprio mérito da ação principal, exigindo dilação probatória e eventual prova pericial judicial, não sendo possível seu exame exauriente na via estreita do Agravo de Instrumento.

6. Havendo dúvida razoável quanto à regularidade do procedimento administrativo e estando o crédito garantido pelo depósito judicial do valor do ITIV conforme o preço declarado, prevalece, neste momento processual, a presunção de veracidade do valor declarado e o fumus boni iuris em favor da contribuinte.

7. Inexiste
periculum in mora
em favor do ente público, porquanto o valor impugnado encontra-se parcialmente garantido em juízo, afastando-se risco de dano ao erário e caracterizando o perigo de dano inverso caso a exigibilidade fosse restabelecida.

8. A manutenção da decisão recorrida prestigia os princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade, além de resguardar a efetividade do contraditório e da ampla defesa, a serem exercidos na ação originária.

V. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e improvido. Prejudicado o agravo interno.
Tese de julgamento:
“É legítima, em sede de tutela provisória, a suspensão da exigibilidade do ITIV calculado sobre valor de referência arbitrado unilateralmente pelo Fisco, quando o contribuinte comprova a declaração do preço de transação e o depósito judicial do montante correspondente. O valor declarado goza de presunção relativa de veracidade (Tema 1.113/STJ), que somente pode ser afastada mediante processo administrativo regular e contraditório efetivo, sendo inviável, em cognição sumária, a revisão de arbitramento fiscal que demanda dilação probatória.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8029274-81.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante, o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
, e, como agravada,
VVJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes do voto do Relator,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão recorrida e julgando
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)